Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge indelével do acórdão[1] que elucidara tanto o apelo como os embargos de declaração interpostos pelo ente público, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no ambiente do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106)[2] fora usada como parâmetro para resolução dos recursos, tendo os julgados colegiados explicitamente se reportado à tese firmada e ao entendimento desenvolvido, não tendo, ademais, decidido em desconformidade com o firmado pela Corte Superior de Justiça, ao invés do apreendido pela egrégia Presidência desta Corte de Justiça ao promover o juízo de admissibilidade dos recurso especial e extraordinário manejados pelo réu[3]. Ora, tanto o acórdão que julgara o apelo quanto o que desprovera os embargos de declaração foram editados à luz do entendimento assentado em aludido precedente qualificado por ter sido julgado sob o rito dos recursos repetitivos - EDcl no REsp 1.657.156/RJ -, tornando inviável que seja promovido novo reexame do apelo, conforme sugerido pela egrégia Presidência desta Corte de Justiça ao invocar o disposto no artigo 1.030, inciso II, do estatuto processual vigente. Ora, o rejulgamento somente é cabível e necessário quanto ignorada a tese firmada em precedente qualificado ou destoante a resolução empreendida do entendimento consolidado pelo julgado paradigma, o que não sucede na espécie, porquanto a tese firmada no julgado paradigmático, frise-se novamente, norteara a resolução do recurso. Do cotejo dos autos afere-se que um dos fundamentos alinhados nos embargos declaratórios aviados pelo ente público fora justamente a alegação de que o provimento colegiado incorrera em obscuridade e omissão, haja vista a jurisprudência majoritária, especialmente quanto ao tema 106 da Corte Superior de Justiça, que restara cristalizado que, para estabelecer a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo Estado, mesmo que os medicamentos sejam registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), sua indicação deve obedecer às especificações autorizadas pela nomeada autarquia e àquelas previstas na respectiva bula, o que não se aplicara à espécie. Ademais, os embargos foram rejeitados justamente porque não foram observados quaisquer vícios no exame das questões pontuadas e atendidas as ressalvas estabelecidas pela Corte Superior de Justiça no precedente paradigmático. Com efeito, de forma a ser evidenciado que a tese definida no REsp 1.657.156/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos pela Corte Superior, fora fielmente observada na resolução dos recursos analisados, suficiente ser trasladada a fundamentação desenvolvida pelo acórdão, quando, frise-se novamente, se reportara à tese firmada em aludido precedente qualificado, verbis: “(...) É de se registrar, ademais, que essa apreensão não é afastada pela ausência de previsão do medicamento Everolimo em Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, consoante previsão inserta na Lei n. 8.080/1990, notadamente porque, na ponderação dos valores assegurados constitucionalmente ao cidadão, o direito à vida, que deriva da asseguração da prestação dos tratamentos inerentes à preservação/recuperação da saúde, sobrepõe-se por consubstanciar, inclusive, pressuposto inserto na gênese de todos os outros direitos assegurados. Assim, as disposições insertas em aludido diploma normativo, de forma a guardarem conformidade com a previsão constitucional do direito à saúde, não podem conduzir à interpretação que vede o fornecimento de fármaco essencial à manutenção da vida de cidadão que não dispõe de recursos financeiros para custeá-lo na rede privada sob pena de, com a desculpa de cumprir a lei, ocasionar violação direta à Constituição Federal. Além do mais, as disposições sobre a necessidade de o fármaco estar prescrito nos protocolos clínicos tem por finalidade orientar os prestadores do serviço público de saúde no desempenho dessa atividade, não afastando, assim, a possibilidade de controle pela própria Administração e pelo Poder Judiciário, porquanto não é razoável que as necessidades dos cidadãos fiquem condicionadas às prescrições protocolares, as quais, indubitavelmente, necessitam de constante revisão e atualização de forma a se adequarem ao avanço da ciência e às necessidades terapêuticas individualizadas. O implemento do direito à saúde impõe ao Estado, pois, o fornecimento dos meios necessários ao tratamento médico dos necessitados, sendo que o foco deve recair sobre as necessidades manifestadas pelos cidadãos, e não sobre as regras fixadas pelo Poder Público para o desempenho do serviço de saúde. Demais disso, há relatórios médicos e receituário assinados por profissionais da rede pública de saúde[4] atestando a imprescindibilidade da utilização do medicamento, cujo fornecimento reclama o apelado, sobejando impassível a conclusão de que o uso desse fármaco é o mais indicado para o tratamento da grave enfermidade que o aflige. Assim é que, tratando-se de fármaco licenciado e autorizado a ser comercializado pelo órgão regulador competente – ANVISA, a preceituação médica deve sobrepujar na interpretação da previsão constitucional e na ponderação dos direitos em conflito. Esse, aliás, é o posicionamento que vem sendo seguido por esta egrégia Corte de Justiça em situações análogas à enfocada nestes autos, consoante atestam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE E À VIDA - NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO - PRAZO DE REGISTRO NA ANVISA EXPIRADO - DOENÇA GRAVE - OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO ESTADO. O fato de o medicamento não estar previsto no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde não afasta o dever constitucional do Estado de garantir o direito inviolável à saúde do cidadão. A ausência do registro na ANVISA não pode impedir que o Distrito Federal forneça à parte medicamento de que necessita tendo em vista a garantia constitucional dos direitos à saúde e à vida. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.589080, 20120020040528AGI, Relator: SERGIO ROCHA, 2a Turma Civel, Publicado no DJE: 25/05/2012. Pág.: 143) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMINATÓRIA - RISCO DE VIDA - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. É cabível a antecipação da tutela jurisdicional, para determinar a concessão de medicamento ao demandante, se, não obstante não integrar o protocolo clínico da Secretaria de Saúde, mostrar-se a única forma de tratamento do paciente.” (Acórdão n.638190, 20120020214405AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 96) “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. PACIENTE SEM RECURSOS FINANCEIROS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. I - O direito à saúde, qualificado pela Constituição da República como um dos direitos fundamentais, possui interpretação ampla e, portanto, deve abranger, também, o fornecimento da medicação necessária para o tratamento da paciente. II - Diante da enfermidade do impetrante e da prescrição do medicamento adequado ao tratamento da hemofilia, impõe-se concluir pela concessão da segurança a fim de lhe garantir o direito líquido e certo de acesso à saúde. III - A objeção por conta da medicação prescrita não estar inserida no "Protocolo de Tratamento de Hemofilia para Adultos e Crianças no DF" não tem o condão de elidir eventual risco de o paciente sofrer reações alergênicas, como choque anafilático, com a utilização de produto similar, elaborado com proteína humana ou de animais. IV - A opinião contrária à prescrição da médica hematologista transparece ser fruto de inescondível insatisfação da Administração com o vultoso custo da medicação prudentemente prescrita. V - Concedeu-se a segurança, julgando-se prejudicado o Agravo Regimental.” (Acórdão n.578485, 20110020243874MSG, Relator: JOSE DIVINO DE OLIVEIRA, Conselho Especial, Publicado no DJE: 19/04/2012. Pág.: 102) Dos argumentos alinhados de conformidade com os dispositivos que conferem tratamento legal ao direito vindicado depura-se, então, que, patenteado que o apelado padece de enfermidade de natureza grave, necessitando fazer uso constante do medicamento que individualizara, e que, ante sua situação financeira, não está provido de recursos para adquiri-los, assiste-lhe o direito de ser contemplado com seu fornecimento gratuito por parte do réu, a quem, na condição de ente público encarregado de prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da sua saúde, está debitada a obrigação de fomentar-lhe o remédio do qual necessita como concretização da obrigação constitucional que lhe imputa o dever de velar pela saúde de todos os cidadãos, donde emerge a constatação de que, em guardando a ilustrada sentença conformação com esses regramentos, deve ser ratificada. (...)”[5] Aliado ao que emerge do alinhavado pelo acórdão recorrido, com a devida vênia, ao reportar cabível novo reexame do apelo, não houvera indicação ou apontamento de qualquer dissonância entre o decidido e o firmado pela Corte Superior de Justiça, pois as ressalvas estabelecidas para prescrição e fornecimento de medicação não indicada originalmente para tratamento da enfermidade que acomete o autor foram fielmente observadas e destacadas no desenvolvimento da argumentação alinhavada, encerrando sua utilização a melhor alternativa terapêutica, consoante as prescrições médicas cotejadas. Aliás, em seu ilustrado pronunciamento, a egrégia Presidência cingira-se a invocar o precedente qualificado editado e transcrever parte da fundamentação desenvolvida pelo acórdão que resolvera o apelo interposto pelo ente público, não pontuando, casuisticamente, em qual ponto a tese firmada teria sido ignorada. Em verdade, conforme pontuado, a tese jurídica definida no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106) fora fielmente observada. Ante essas inferências, o acórdão proferido por este órgão julgador não comporta rejulgamento, conforme pretendido, pois coincidente com a tese firmada pela Corte Superior de Justiça. Devolvam-se, pois, os autos, à ilustrada Presidência da Corte para as providências ulteriores ante os recursos especial e extraordinário manejados pelo ente público. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 10434275 - Acórdão (apelo) e 13741665 - Acórdão (embargos de declaração) [2] - Tema 106: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” [3] - ID 17150594 - Despacho [4] - Relatórios médicos e receituário de ID. 8527575 e ID 8527576 [5] - Acórdão ID 9640545 - Pág. 6.